Tribunal: TJMT
Processo: 1011389-50.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011389-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), DIEGO LOPES BARRETO - CPF: 031.655.941-55 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011389-50.2021.8.11.0000

PACIENTE: DIEGO LOPES BARRETO
IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE A BUSCA DOMICILIAR TER SIDO REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL E COM BASE EM “DENÚNCIA ANÔNIMA” – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL BASEADA NA EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONHECIMENTO CONFECCIONADO PELA ARI, ALIADO AO PRÉVIO MONITORAMENTO NO LOCAL – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – APREENSÃO DE DROGAS, PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA, REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE, BEM COMO PELO FATO DE HAVER INÍCIOS DE QUE ELE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Constatado a presença de elementos idôneos, dando conta da prática do tráfico de drogas pelo paciente – consubstanciado na prévia investigação, no relatório policial elaborado pela Agência Regional de Inteligência e monitoramento do local –, não há se falar na ilegalidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, notadamente por se tratar de crime permanente.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante da quantidade de drogas apreendida [aproximadamente 2.289kg (dois quilos e duzentos e oitenta e nove gramas) de maconha], de petrechos para a traficância [balança de precisão], diversos materiais com suspeita de origem ilícita [produto de crimes de furto/roubo], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas e de seu envolvimento em organizações criminosas.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e constatada a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego de medida cautelar diversa da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011389-50.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

PACIENTE:
DIEGO LOPES BARRETO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO LOPES BARRETO, contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 0009326-42.2019.811.0064, que manteve a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].

Em síntese, a impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada porque:
1)
o paciente teve sua residência invadida por policiais desacompanhados de mandado judicial e que a suspeita do ilícito foi baseada em “denúncia anônima”;
2)
a decisão constritiva está assentada na gravidade abstrata do delito, e que não se fazem presentes os requisitos do

artigo 312, do Código de Processo Penal;
3
) em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19, e de o paciente integrar grupo de risco, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 92482453].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 92672482].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 93192981].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 95648061].

Em 29 de julho de 2021, a impetrante aviou petitório, juntando cópias: da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; do relatório técnico confeccionado pela Agência Regional de Inteligência; e da ordem de serviço lavrada pelo Delegado de Polícia em data posterior à prisão e apreensão dos objetos ilícitos na residência do paciente.

Embora não apresente nenhum pedido em específico, suscita que:
I)
não houve “
ato de investigação anterior
” à elaboração do relatório da ARI e que ele foi confeccionado no “
mesmo dia da ocorrência
”;
II)
as investigações prévias ocorreram sem qualquer acompanhamento do Delegado de Polícia Judiciária Civil;
III)
a autoridade competente não instaurou auto de investigação preliminar e não há “qualquer prova que legalize” a invasão domiciliar realizada pelos agentes de segurança, notadamente porque procedida sem mandado judicial [doc. digital n. 96133456].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011389-50.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
a
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido
DIEGO LOPES BARRETO
, por ordem do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 0009326-42.2019.811.0064.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4º do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no caderno processual digital, em 27 de agosto de 2019, o Delegado, Santiago Rozendo Sanches e Silva, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Rondonópolis/MT, representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da prática do crime de tráfico de drogas e do seu envolvimento com o grupo criminoso “Comando Vermelho”.

Valho-me do próprio relatório elaborado pelo Delegado de Polícia para elucidação dos fatos,
verbis
:

“
Os elementos de prova produzidos nos autos apontam que a Polícia Militar realizou diligência [...] para apuração de denúncia relacionado ao crime de tráfico de drogas e apreendeu 3 tabletes de substância entorpecente tipo maconha, com peso de 2.288,20 kg, 4 porções individualizadas de substância entorpecente tipo maconha, com peso de 87g, balança de precisão, além de diversos materiais com suspeita de origem ilícita (produto dos crimes de furto/roubo). No local foram apreendidos um cartão bancário e um cartão de visitante em nome do indiciado DIEGO LOPES BARRETO, restando apurado que o mesmo era o proprietário da droga e demais objetos apreendidos.

Foram acostados nos autos depoimentos dos policiais militares que apreenderam o entorpecente (...), laudo pericial preliminar [...], ofício oriundo da Polícia Militar sobre as diligências preliminares realizadas sobre o caso em apreço, relatório de investigação da PJC sobre a autoria delitiva e tentativa de intimação do indiciado [...].

O indiciado foi qualificado indiretamente nos autos por não ter sido localizado para ser inquirido.

[...]

Ao final, represento pela decretação da prisão preventiva do iniciado [...] como forma de garantir a ordem pública e pela conveniência da aplicação da lei penal [...]. O representado já responde a outras ações penais nesta Comarca (autos cód. 913801), além de ter empreendido fuga do distrito da culpa, numa clara tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal. [...] ressalte-se, por oportuno, que há indícios indicando DIEGO LOPES BARRETO, vulgo “Gordão”, também integre organização criminosa, havendo demonstração comprovada e concreta de que a ordem pública desta comarca restou abalada [...]”
(doc. digital original n. 46914155).

Destaco, ainda, trecho do depoimento extrajudicial do Policial Militar, RENATO FERREIRA SOARES, acerca das razões que levaram os membros da guarnição a adentrarem na residência do paciente,
verbis
:

“
[...] QUE esclarece que a residência de DIEGO era alvo da investigação da ARI, os quais informaram que já estavam monitorando a residência [...] a algum tempo, e que no dia 16/8/2019, receberam a informação de que DIEGO havia recebido um carregamento de entorpecentes para serem distribuídos em Rondonópolis/MT, sendo que já havia distribuído aproximadamente trinta tabletes na região da Canaã; QUE após produção de conhecimento pela ARI, indicando a residência [...] uma equipe de policiais composta pelo depoente e SGT PM CLAUDEIR deslocaram para o local indicado, porém, ao chegarmos na residência, constatamos que os moradores não se encontravam, mas que o imóvel estava com as portas destrancadas e no seu interior foram encontrados dois tabletes e meio de maconha, mais 4 pedaços pequenos da mesma substância, escondidas dentro do sofá na sala; QUE na cozinha, em cima da pia, localizaram uma balança de precisão, um rolo de papel filme; QUE no interior também localizaram diversos materiais suspeitos de serem produto de roubo ou furto, tais quais: notebook, celular, tablet, motosserra, talheres de luxo embalados; [...] QUE esclarece que apenas prestaram apoio ao setor de inteligência e que era o mesmo quem estava monitorando a residência de DIEGO e foi a própria ARI quem confirmou que a residência pertencia a ele, motivo pelo qual não indagamos os vizinhos [...]”
(doc. digital original n. 46914155).

Ao contrário do argumento trazido na impetração – de que a entrada dos policiais no imóvel se baseou, exclusivamente, numa “denúncia anônima” –, a busca domiciliar foi precedida de relatório de conhecimento confeccionado pela Agência Regional de Inteligência e prévio monitoramento sobre a suposta traficância no local, pois haviam fundadas suspeitas de o local funcionar como comércio de drogas.

Embora a impetrante insurja contra o referido relatório, no sentido de que “não houve qualquer ato de investigação anterior” e que o documento foi confeccionado no “mesmo dia da ocorrência”, o pedido não procede.

O procedimento elaborado pelo Tenente Coronel PM, Handson Freitas Farias, narra que o setor de inteligência recebeu informações que uma residência localizada no Bairro Jardim Marajó, em Rondonópolis/MT, estaria sendo utilizada para o tráfico de entorpecentes, sendo o paciente morador dela e, inclusive, utilizava de uma vaga de moto-táxi para realizar a entrega das drogas.

Ato contínuo, a residência foi identificada e, após o monitoramento as equipes da Força Tática realizaram o adentramento, logrando êxito em localizar, no interior dela, “
dois tabletes e meio e quatro pedaços pequenos de substância aparentando ser maconha, balança de precisão, rolo de plástico filme e diversos materiais aparentemente produtos de receptação, sendo notebook, celular, tablete, motosserra e talheres de luxo em embalagens de fábrica”
(doc. digital n. 96133459).

Destaque-se que é irrelevante a confecção do relatório no mesmo dia da diligência ou de que não houve acompanhamento pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, uma vez que o repasse das informações pelo setor responsável é suficiente para deflagrar a busca domiciliar, notadamente em razão de o tráfico de drogas ser crime de natureza permanente, autorizando o flagrante enquanto não cessar a permanência.

Colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. [...] 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”
(STF, RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

“[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No caso, havia fundadas razões acerca da prática de crime(s), a autorizar o ingresso na residência do acusado [...] porquanto as provas colacionadas aos autos demonstraram que a apreensão decorreu de prévia investigação conduzida pela Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina acerca da prática do crime de tráfico de drogas, mediante monitoramento dos envolvidos [...] havendo, portanto, justa causa para a medida [...]. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no AREsp 1802964/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Depois, para se chegar a conclusão de que não houve um monitoramento por parte dos Policiais Militares, é necessária a incursão nas provas para analisar, com profundidade, elementos que sequer foram produzidos na ação penal, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Em relação à carência de fundamentação da decisão, o pedido não merece provimento.

Verifiquei que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente na audiência de custódia realizada em 15 de junho de 2021.

Naquela oportunidade, o juiz singular justificou a manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de dedicação à traficância, extraídas das apreensões de significativa quantidade de droga, da reiteração delitiva do paciente e do seu envolvimento com organizações criminosas,
verbis
:

“[...] É o caso de manutenção da prisão preventiva. Ressai dos autos que a Agência Regional de

Inteligência da Polícia Militar recebeu delação de que denunciado Diego, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e responsável pela entrega de

entorpecentes da referida ORCRIM, utilizava-se da sua profissão de mototaxista para a

prática do crime de tráfico de drogas.

[...] O denunciado possui um inquérito policial em

andamento perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta comarca (autos nº 1017971-91.2020.8.11.0003), bem como registra um executivo de pena perante o Juízo da Vara de

Execução Penal de Jataí/GO GR/SEEU 0194155-96.2017.8.09.0093, pelo delito de

tráfico de drogas. Ademais, na ocasião do cumprimento de mandado de prisão constou

dos autos a ocorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão pelo Juízo

da Justiça Federal desta comarca, oportunidade em que foi preso em flagrante delito

por posse de armas de fogo nos autos de prisão em flagrante n.º 1014340-08.2021.8.11.0003. Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um

instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos

excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua

rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em

tese, imputado ao denunciado, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante

de substância entorpecente, bem como pela reiteração delitiva, além do apontamento

de envolvimento com organização criminosa, o que leva o Juízo a manter o decreto

preventivo.

[...]

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que

autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se

falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

[...]

Posto isso, o Juízo INDEFERE o pleito de

revogação de prisão preventiva e MANTÉM-SE A PRISÃO PREVENTIVA decretada

em favor do acusado DIEGO LOPES BARRETO, qualificado. Cumpra-se, expedindo

o necessário”
(doc. digital original n. 58192508).

Nesse mesmo sentido foram as informações prestadas pelo juízo singular (doc. digital n. 93192981).

Como se vê, não cabe falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade concreta da prisão, assentando-a na
periculosidade
do paciente, tendo em vista sua atuação no comércio de entorpecentes no município de Rondonópolis/MT, dos fortes indícios de seu envolvimento com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, e por possuir condenação pela prática de crime idêntico ao analisado neste
writ
.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada e no Sistema de Andamentos Processuais deste Sodalício, que:
1)
o paciente possui executivo de pena n. 0194155-96.2017.8.09.0093, em que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, na Comarca de Jataí/GO; 2) responde, perante a 3
a
Vara Cível de Rondonópolis/MT, pela prática do crime 29, §1
o
, I e 34, parágrafo único, III, ambos da Lei n. 9.605/98; 3) possui ação penal em andamento (autos n. 9103-15.2018,811.0003 (Código 913801) pela prática de crime previsto na Lei de Drogas; 4) foi denunciado nos autos n. 1015471-18.2021.811.003 (Código 12494988) pelo cometimento de crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Diante do quadro fático apresentado [da quantidade de entorpecente e petrechos para a traficância apreendidos na sua residência, da reiteração delitiva do paciente e de seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”], bem andou a autoridade judiciária em decretar-lhe a custódia preventiva para garantir a
ordem pública
.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, melhor sorte não lhe assiste.

A impetrante não colacionou documentos comprovando que a idade do paciente o coloque no denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo COVID-19, ou, ainda, que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

Assim sendo, a constrição cautelar se encontra
justificada
e se mostra
necessária
diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
.

Aliás, esse é o atual entendimento da jurisprudência da Corte Cidadã:

“
[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o paciente não é idoso, tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da COVID-19, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. Habeas corpus não conhecido”
(HC 601.250/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
DIEGO LOPES BARRETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021